Tribunal: TCU
Processo: 016.345/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5382/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 016.345/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Bianca Abrahao de Almeida (XXX.125.697-XX); Edna de Oliveira Souza Dias (XXX.868.747-XX); Italo Souza Dias (XXX.864.427-XX); Maria Magdalena Lourenco Ferreira (XXX.331.487-XX); Maria de Fatima dos Santos Cornelio (XXX.311.627-XX); Mariah Hellena Barbara Clemente (XXX.727.677-XX); Meriam da Conceicao dos Santos (XXX.116.437-XX); Murilo Victor de Sousa Travassos (XXX.529.542-XX); Nelia Oliveira dos Santos (XXX.417.397-XX); Sonia Maria Bitencourt Coutinho (XXX.983.797-XX); Zilmar Chagas dos Santos (XXX.257.187-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.